Tribunal: TJDFT
Processo: 0756774-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0756774-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON ANTONIO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador plantonista por seus próprios fundamentos. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se vislumbra na hipótese. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. O juízo apontado como coator apresentou as informações no ID 80039082. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 13:14:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator